Tribunal: TJDFT
Processo: 0708831-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. NECESSIDADE DE PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, condicionando a expedição dos requisitórios (RPV) à preclusão da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição imediata dos requisitórios, independentemente da preclusão da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interpretação sistemática do art. 995 do Código de Processo Civil exige a preservação da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, permitindo a eficácia da decisão apenas após a sua preclusão quando em jogo interesses públicos relevantes.
4. A decisão agravada visa proteger o Erário, ao condicionar a expedição dos requisitórios à estabilização da decisão que reconheceu a exigibilidade do crédito, diante da inexistência de valores incontroversos.
5. A natureza alimentar do crédito não afasta a necessidade de observância dos limites legais da atuação do juízo da execução, sendo inadequada a presunção de insucesso da Fazenda Pública em eventual recurso.
6. O prosseguimento da execução, sem a consolidação da decisão que rejeitou a impugnação, poderia gerar prejuízos irreversíveis e ofensa ao princípio da legalidade estrita, que rege os atos da Administração Pública.
7. A decisão agravada encontra-se fundamentada e alinhada aos princípios da segurança jurídica e da proteção do interesse público, não havendo ilegalidade ou teratologia a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de requisitórios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública deve aguardar a preclusão da decisão que rejeita a impugnação, diante da ausência de valores incontroversos e da necessidade de preservação da segurança jurídica.